Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718820-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BRUNO BETONICO, JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO AGRAVADO: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Executados contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios n. 0724655-93.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação e manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios exequendos. Transcrevo a decisão agravada: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. A exequente entende como devida a quantia de R$ 37.183,79. O valor resulta da incidência de 10% sobre a seguinte base de cálculo: a diferença entre R$ 810.000,00 (valor pago pelos executados) e R$ 438.162,09 (valor que os executados apontavam como correto na ação de conhecimento). Por outro lado, a executada entende que a base de cálculo é composta tão somente pela diferença entre R$ 850.000,00 (valor de mercado do imóvel atribuído pela executada) e R$ 810.000,00 (valor pago pela executada). Como resultado, seria devida a quantia de R$ 4.000,00, montante que foi depositado judicialmente em 13/04/2021 (ID. 88683190). Decido. Rejeito a condenação por litigância de má-fé pleiteada pela exequente, porque a mera apresentação de tese desfavorável aos seus interesses não é fato que se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Consubstancia exercício regular do direito de defesa. Em relação à definição do valor da execução, é necessário discorrer brevemente sobre o processo de conhecimento e a formação do título exequendo. Na petição inicial (ID. 21635817), os autores CARLOS e JULIANA buscavam antecipação de tutela para a revisão das parcelas previstas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a imobiliária EMPLAVI, representada pelo escritório advocatício ora exequente. Caso a tutela não fosse confirmada, os autores pretendiam a fixação do valor do imóvel em R$ 850.000,00 e a fixação do saldo devedor em R$ 438.162,09 No curso do processo, a empresa EMPLAVI apresentou contestação (ID. 23461987) rejeitando todos os pedidos autorais. Na sentença (ID. 44313555), houve julgamento de improcedência em relação a todos os pedidos vindicados na inicial. Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 916.679,07 - atribuídos na petição inicial). Irresignados, os autores manejaram recurso de apelação. Ao prolatar o primeiro acórdão (ID. 84087363), a E. 3a Turma Cível entendeu que parte do objeto do recurso perdeu a razão de existir em decorrência da celebração de transação extrajudicial ("fora dos autos"). Nessa parte, o recurso foi julgado como prejudicado. No entanto, o Colegiado deu provimento à apelação no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, os quais passaram a ser de 10% sobre o proveito econômico obtido. Em sequência, a empresa EMPLAVI (apelada) opôs embargos de declaração para suprimir omissão, obscuridade ou contrariedade. No julgamento dos embargos, em novo acórdão (ID. 84087375), o Tribunal esclareceu que: "No presente caso, verifico que razão não assiste à embargante quando alega que o acórdão atacado foi omisso/contraditório. Ora, consoante se verifica no v. Acórdão, lá estão todos os fundamentos que levam à compreensão de que houve, em verdade, acordo fora dos autos, cujos efeitos não poderiam deixar de refletir neste processo, pelo que não há que se atribuir razão à parte embargante quando aduz omissão. Como dito alhures, a parte embargante aceitou a quitação do imóvel em valor inferior ao anteriormente cobrado, é dizer, antes daquele que vindicava ao mesmo tempo da propositura desta ação, sendo a contraparte expressa em declarar que o objetivo da demanda era exatamente aquele, a redução do saldo. Entrementes, ficou expressamente consignado no acórdão atacado as razões pelas quais houve a declaração da perda superveniente do interesse do recurso, por conta da ausência de utilidade. No que concerne ao valor do proveito econômico considerado, o acórdão foi expresso e claro ao declarar como sendo aquele calculado pela diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto, quando do início da demanda. Por derradeiro, também restou suficiente e claramente fundamentadas as razões que levaram o julgador a acolher, em parte, a tese recursal, referente à redução dos honorários. O fato é que ao se reconhecer a perda superveniente do interesse do recurso, isso reflete, por óbvio na aceitação dos termos sentenciais, em parte e naquilo em que compatível. Em outras palavras, a sentença julgou improcedentes os pedidos referentes à suposta cobrança de encargos abusivos e condenou o embargado e imputou os honorários a ele. Após isso, houve um acerto, fora dos autos, entre as partes, cuja consequência lógica é o término da discussão sobre esse ponto. Como esse fato ocorreu após a sentença e a apresentação de recurso, a lógica processual cabível era exatamente essa consignada no acórdão, ou seja, reconhecer a perda superveniente do recurso, no ponto atingido pelo acordo e sua apreciação no restante, os honorários. Isso também restou devidamente justificado no acórdão. Dito isso, fica por demais evidente que não há que se falar em omissão/contradição do julgado questionado, tampouco contradição, com faz crer a empresa embargante. A meu sentir, a pretexto de sanar tais falhas, os presentes embargos objetivaram a reapreciação da matéria, o que não é possível na via estreita dos embargos, tendo como base a sua mera discordância com o julgado". O decisum transitou em julgado em julgado na data 18/02/2021 (ID. 84087382), tornando-se, portanto definitivo. É imperativo que a interpretação do acórdão seja realizada em conjunto com a notícia da mencionada transação "fora dos autos". O acordo foi noticiado pelos apelantes Carlos e Juliana no ID. 84087348. Expressamente consignam: "vem comunicar a transação com a quitação do débito existente sobre o imóvel" (grifei). Portanto, a análise não deve recair sobre o valor do imóvel, como pretendem os impugnantes, mas sim sobre o saldo devedor perante a imobiliária. Na inicial, os autores expressamente entendem que a dívida remanescente deveria ser fixada em R$ 438.162,09 (ID. 21635817 - pág. 15). Pelo exposto, assiste razão à parte exequente. Rejeito a impugnação. Como o pagamento do débito foi parcial, a dívida remanescente deverá ser acrescida de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Os Agravantes alegam que: (i) o acórdão do TJDFT, na ação revisional, fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, consistente na diferença entre o valor pago e aquele que os Apelantes, ora Agravantes, consideravam escorreito; (ii) o proveito econômico é a diferença encontrada entre o valor integral do imóvel cobrado pela Construtora e aquele efetivamente pago pelo devedor na quitação; (iii) os devedores pagaram a quantia de R$ 810.000,00 e o valor que entendiam devido era o de R$ 850.000,00; (iv) a diferença que constitui a base de cálculo dos honorários é de R$ 40.000,00 sobre a qual deve incidir o percentual de 10%; (v) o valor devido é de R$ 4.000,00 e já foi depositado pelos Agravantes; (vi) pelo princípio da eventualidade, deve-se considerar a diferença que constitui a base de cálculo aquela encontrada entre o valor da causa (R$ 916.679,07) e o efetivamente pago na quitação do imóvel (R$ 810.000,00). Requerem no agravo de instrumento: a) o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender o curso do cumprimento de sentença até a decisão deste Agravo b) seja conhecido e provido o presente recurso para REFORMAR a r. decisão ora agravada e dar por quitada a dívida com o depósito do valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) feito pelos Agravantes ou, alternativamente e apenas em nome do princípio da eventualidade, para fixar a verba em R$ 10.667,90, determinando a dedução do valor depositado pelos Agravantes de R$ 4.000,00(quatro mil reais), em ambos os casos condenando a Agravada na verba sucumbencial que deve incidir sobre a diferença do que é efetivamente devido fixado neste recurso e o valor exigio pela Agravada. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26444686). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. O acórdão da apelação que modificou a sentença apenas no tocante à fixação dos honorários de sucumbência assim estabeleceu: Os honorários foram arbitrados com amparo no art. 85, § 2o, do nCPC, ou seja, em percentual sobre o valor da causa. Contudo, embora seja a regra a fixação dentro dos percentuais existente, quais sejam, entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, certo é que, no caso em apreço, deve-se aplicar a regra excepcional de fixação equitativa da base de cálculo, pautada pelo proveito econômico, o qual pode ser identificado pela diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto. Obviamente que a parte deveria ter se atentado a isso desde o início da propositura da demanda, sendo possível a correção, agora, apenas e somente pelo fato de o artigo 85, §2o do CPC prever uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários, em que somente na hipótese de inexistência de condenação há que se falar na utilização do proveito econômico, antes do valor da causa, como corretamente utilizado na sentença, porquanto não havia transação. Nesse recorte, melhor sorte cabe aos apelantes exatamente porque as circunstâncias fáticas revelam nitidamente o proveito interesse econômico pretendido, mormente quando a construtora apelada anuiu a determinado montante a título de quitação, por isso que deve ser considerado como proveito a diferença entre o valor pago e aquele que se considerava escorreito. Obviamente que, em não havendo o acordo (fora ou no interior dos autos), por regra, seria utilizado o valor da causa como parâmetro. Não é o caso, como dito e justificada a excepcionalidade de reconhecimento do proveito econômico como base de cálculo dos honorários. Nessa tônica, deve ser mantido o percentual fixado na sentença, todavia, sobre o proveito econômico consubstanciado na diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto. No voto dos embargos de declaração, expressamente explicitou-se: No que concerne ao valor do proveito econômico considerado, o acórdão foi expresso e claro ao declarar como sendo aquele calculado pela diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto, quando do início da demanda. O acórdão transitou em julgado e o Agravado iniciou o cumprimento de sentença pleiteando os honorários com fulcro na seguinte base de cálculo: 16. Logo, a base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais é a diferença entre R$810.000,00 (valor pago pelos Executados) e R$438.162,09 (valor que os Executados apontavam como correto), ou seja, R$371.837,91. Como foram arbitrados no percentual de 10%, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Executados são de R$37.183,79 (trinta e sete mil, cento e oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 17. Dessa forma, os Executados devem ser intimados a pagar, no prazo de 15 dias, o valor de R$37.183,79, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos nos presentes autos, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios, também, de 10%, nos termos § 1o do artigo 523 do CPC. Conforme colacionado, o acórdão transitado em julgado firmou como base de cálculo dos honorários o proveito econômico que seria extraído da diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto. O valor que os Autores, ora Agravantes, reputavam correto para o imóvel quando do ajuizamento da ação revisional era o de R$ 850.000,00: Nesse sentido, considerando todos os valores efetivamente pagos e devidamente comprovados nos autos, considerando a atual conjuntura econômica e considerando o valor de mercado do imóvel é que se requer a fixação do valor do imóvel pelo valor de mercado, qual seja, R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e em consequência disso, a fixação do saldo devedor em R$ 438.162,09 (quatrocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e nove centavos), haja vista que já foram pagos R$ 411.837,91 (quatrocentos e onze mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos). (...) d) caso não seja confirmada a antecipação de tutela, seja condenada a Requerida a fixar o valor do imóvel pelo valor de mercado, R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), bem como fixar o saldo devedor em R$ 438.162,09 (quatrocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e nove centavos); No acordo firmado entre as partes antes do julgamento do recurso de apelação, a Agravada concedeu 25% de desconto no valor do imóvel para que os Agravantes fizessem a quitação antecipada. Após a proposta de desconto de 25% para a unidade objeto dos autos (603), a Agravada fez nova proposta no valor de R$ 810.000,00 (ID 84087355 dos autos de origem). Não exsurge dos autos que os Agravantes pagaram no momento da transação o valor de R$ 810.000,00 como saldo devedor, mas sim que este foi o novo valor integral do imóvel após o desconto concedido para a quitação antecipada. Consequentemente, na quitação, infere-se que os Agravantes somente pagaram o saldo devedor até atingir o novo valor global do imóvel: R$ 810.000,00. É certo que tal conclusão seria mais iniludível se a parte tivesse juntado aos autos comprovante de pagamento com o valor exato da quitação, mas este não foi localizado nos autos de origem. Todavia, no documento da proposta de desconto de 25% da Agravada (ID 84087349 dos autos de origem), apontou-se que este seria para dedução no valor do imóvel, e não do saldo devedor. Desse modo, com efeito, há probabilidade de provimento do recurso diante dos documentos e alegações dos Agravantes, uma vez que se infere que o valor efetivamente pago para o imóvel quando da transação foi o de R$ 810.000,00 e o valor apontado como correto para o imóvel na ação revisional foi o de R$ 850.000,00. A diferença entre tais quantias é de R$ 40.000,00, sobre a qual, incidindo o percentual de 10% para os honorários, resultaria no valor de R$ 4.000,00. A tese do Agravado na petição de cumprimento de sentença não encontra apoio no que fora decidido no acórdão, pois neste considerou-se que o proveito econômico seria extraído de duas grandezas iguais, isto é, ou entre valores do imóvel (pago e considerado correto) ou entre valores de saldo devedor (pago e considerado correto). O Agravado, por sua vez, quer sustentar a base de cálculo na diferença entre o valor efetivamente pago para o imóvel (R$ 810.000,00) e o valor considerado correto pelos Agravantes para o saldo devedor à época da ação revisional (R$ 438.162,09), o que não parece escorreito, pois os devedores já haviam pagado parte do valor do imóvel antes do ajuizamento da ação. A probabilidade de provimento do recurso está, portanto, demonstrada. O risco de dano consiste no fato de que, caso não concedido o efeito suspensivo, os Agravantes serão obrigados a pagar valor sobremaneira maior em relação ao que, nesta fase de cognição sumária, parece ser escorreito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021 10:39:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador